Tribunal: TJDFT
Processo: 0719306-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719306-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: ROSANGELA PATRICIA DE OLIVEIRA MUNIZ, ALBA REGINA RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILTON ISMAEL ROSA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0034179-05.2011.8.07.0001. Em despacho de Id. 26588687, consignei a ausência de pedido liminar e, na oportunidade, determinei a oitiva do agravado. Em petição de Id. 26604906, o recorrente pede a reconsideração do despacho, destacando que mesmo não tendo “pedido o efeito suspensivo com esse nome”, foi “requerida a medida liminar, com as justificativas de praxe”. Daí porque pleiteia “a reconsideração do despacho em questão, para conhecer, apreciar e dar provimento ao pedido de liminar como pedido com efeito suspensivo, a fim de que se faça a justiça, seguindo o feito até ulteriores efeito (sic) legais”. Nas razões do recurso, o agravante defende a existência de vícios na condução do processo pelo Juízo singular, que não teria publicado a decisão que converteu o feito em cumprimento de sentença, impedindo o recorrente, segundo alegado, de exercer seu direito de defesa. Afirma que, em vez de proceder à publicação da decisão, teria o Juízo singular publicado despachos que, por não possuírem conteúdo decisório, não podem ser impugnados via recursal. Quanto à controvérsia dos autos, em apertada síntese, esclarece que, na fase de cumprimento de sentença, ofereceu proposta de acordo para quitação do débito, o qual não foi aceito por uma das advogadas da exequente que, segundo alegado, teria pleiteado valor superior ao devido, além de só ter assim se manifestado após o prazo fixado pelo Juízo singular. Ao fim, formula pedido expresso de reforma da decisão recorrida para, in verbis, “reformar/anular a decisão agravada, com base no que foi demonstrado alhures, pois, restou demonstrado o cerceamento de defesa do executado, com a não publicação da decisão que instituiu o cumprimento de sentença, sendo tal situação questão de ordem pública, além da publicação de despachos em prejuízo do executado, cerceando também a sua defesa e impedindo o contraditório, além da necessidade da anulação deste cumprimento de sentença com base no exposto, bem como a anulação do excesso de execução e, a proposta renovada à parte exequente que este executado se dispõe a completar o pagamento dos 8 mil reais, conforme proposto, caso concorde”. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 26571075 e 26571076). É o relatório. Decido. A teor do art. 1.015, parágrafo único, do vigente Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença, razão porque, em tese, admissível o presente recurso. Não é caso, contudo, de deferir o pleiteado efeito suspensivo, a despeito dos acréscimos formulados pela petição de Id. 26604906. Do que foi possível compreender das razões recursais, o recorrente sustenta nulidade praticada pelo Juízo singular, por não ter realizado a publicação da decisão de Id. 74412195 (autos de origem), em que converteu o feito em cumprimento de sentença, determinando a pesquisa de ativos financeiros do ora agravante. Eis o teor do decisum: Modifique-se a classe do processo para cumprimento de sentença e retifique-se os polos ativo e passivo, conforme petição ID 74389384. O silêncio da exequente não pode ser interpretado como concordância com a proposta de acordo, até mesmo porque o art. 916 não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme previsto em seu §7o, e tal matéria não preclui. Como não houve concordância com a proposta de acordo, defiro a pesquisa pelo Sisbajud pelo valor de R$24.834,60 (vinte e seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), visto que houve mais um depósito no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Aguarde-se resposta. Expeça-se ofício de transferência das quantias depositadas em favor da exequente, conforme requerido. A despeito da irresignação do recorrente, não há maiores prejuízos da medida supostamente omitida pelo Juízo singular, quiçá cerceamento de defesa, pois, se a decisão, efetivamente, não foi publicada, não teve início o prazo da parte para contra ela se insurgir, mormente para, se for o caso, apresentar eventual impugnação. Com efeito, pode o recorrente, se o caso, impugnar eventual excesso de execução, como parece ser sua pretensão. Aliás, segundo noticia o próprio recorrente, tais questões foram deduzidas no bojo de embargos de declaração opostos nos autos de origem (Id. 93628088), sendo que tal ato recursal não foi ainda julgado, conforme observo da tramitação do processo. Logo, como a questão, aparentemente, nem mesmo foi decidida ainda pelo Juízo singular, não há fundamentos relevantes capazes de imprimir o pretendido efeito suspensivo ao recurso, devendo a alegação de nulidade dos atos praticados ser aferida, com mais detalhes, apenas quando do julgamento de mérito do recurso. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Requisito informações quanto à efetiva publicação do ato judicial questionado. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora